Tribunal: TJMT
Processo: 1022346-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022346-47.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS
PACIENTE(S): DAWISON NEILSON DE FARIA LUZ
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DAWISON NEILSON DE FARIA LUZ contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código 611993), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa - art. 2o da Lei 12.850/2013 - (ID 63996972).
O impetrante sustenta que: 1) “não foi constatado indícios suficientes de autoria no caso em apreço”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a prisão preventiva violaria o princípio da presunção da inocência; 4) o paciente “é arrimo de família, trabalha de entregador”, além de possuir residência fixa; 5) na hipótese de condenação, o paciente não seria condenado a regime inicial fechado.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva, “aplicando, se for o caso, medidas previstas no art. 319 do CPP” (ID 63996967), com documentos (ID 63996969/ID 64000483).
Relatos.
Em 28.4.2020, o Juízo singular decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:
“[...] b.8.2. DAWISON NEILSON DE FARIA LUZ, vulgo ‘DAVIZINHO’:
Este suspeito “batizou” no Comando Vermelho, na cidade de Rio Branco, conforme mensagens de textos e áudio, via interlocutor ‘Davizinho RB’ (65 9640 -4084); Em 26/02/2019 DAVIZINHO envia seus dados para VANESSA, pedir a matrícula do suspeito, logo em seguida envia fotografia de si ‘ai eu’: [...]
No áudio 167 - PTT -20190224 -WA0010, VANESSA solicita que o suspeito envie dados pessoais para ‘batismo’ [...]
Contudo, devido demora de chegar o número da ‘matrícula’, DAVIZINHO questiona VANESSA se já poderia se identificar como ‘como irmão de camisa’, quando ela responde ‘não, você é considerado um irmão já, entendeu, se perguntarem quem são os seus padrinhos, você fala é a irmã JAPINHA e o mano FUZIL, só fala assim, meu padrinho tá preso no Pascoal e a minha madrinha tá em liberdade em algum lugar do norte, fala só assim, entendeu, pradinhos JAPINHA, irmã JAPINHA e irmão FUZIL’;
Portando fica inequívoco a identificação do suspeito e sua associação à organização criminosa. [...]
Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em benefício da Organização Criminosa Comando Vermelho, valendo-se da violência para imposição do poder da Facção Criminosa e viabilizar o domínio da criminalidade naquela localidade. [...]
A exposição resumida das atividades da organização criminosa e da participação de cada um dos representados por si só permitem concluir pela absoluta necessidade da decretação das prisões preventivas. [...]
Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma organização criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes.
Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.
O simples fato de se constatar que os representados pertencem a essa organização criminosa já faz com que se constate que a periculosidade a eles imputada é superior à dos demais criminosos comuns. [...]
Nesse sentido, verifica-se que, a considerar que se trata de região na zona fronteiriça do país, demonstrando-se um território estratégico para a ORCRIM no domínio da criminalidade, impende que medidas enérgicas sejam empreendidas para coibir o abastecimento desses grupos de armas de grosso calibre e de material entorpecentes e, com isso, cessar o abastecimento da facção e desarticular a ação criminosa. [...]
Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...]
Posto isto, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos investigados, supostos membros da Organização Criminosa abaixo denominados, identificados e qualificados, fazendo-o com alicerce nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal: [...] DAWISON NEILSON DE FARIA LUZ, vulgo ‘DAVIZINHO’ [...].
Pois bem.
A matéria relativa à ausência de indícios de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”], sobretudo porque o suposto envolvimento do paciente na organização criminosa foi extraído de interceptações telefônicas.
Por sua vez, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 36 (trinta e seis) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas em região fronteiriça do país [Munícipio de São José dos Quatro Marcos e “adjacentes”], além de homicídios [motivados pelo controle das atividades de tráfico de drogas na região], roubos e furtos, inclusive à bancos; bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenação definitiva por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão (Código 33165/Comarca de Rio Branco), responde ação penal por tentativa de homicídio qualificado (Código 57384/Comarca de Porto Esperidião), além de registrar inquérito policial por ameaça e posse irregular de arma de fogo (Código 60809/Comarca de Rio Branco).
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).
Não bastasse, a contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018).
Logo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Em seu turno, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Quanto aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), especialmente quando o paciente, em tese, integra estruturada organização criminosa (STJ, HC 374.011/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.6.2017).
Sobre o princípio da homogeneidade, a pena abstrata da organização criminosa - 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão - não induz fixação de regime inicial diverso do fechado antes da formação da culpa, sobretudo ao considerar as causas de aumento da pena previstas nos § 1o, 2o, 3o e 4o do art. 2° da Lei 12.850/2013. Ademais, tratando-se de integrante de facção criminosa, “a garantia da ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado” (STJ, RHC 111.789/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 5.8.2019).
Por fim, avaliada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, verifica-se que seriam insuficientes, em sede perfunctória, para garantir a ordem pública diante da reincidência do paciente [tráfico de drogas] e do envolvimento em crime com violência contra a pessoa [tentativa de homicídio qualificado], a evidenciar risco concreto de reprodução de fatos criminosos (TJMT, Enunciado Criminal 6).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO